Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703921-31.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA GORETE DOS SANTOS PALA, THAINA LETTICIA DOS SANTOS PALA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE FICTA DE POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/32. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nas relações de trato sucessivo, a regra é a prescrição quinquenal de parcelas, ressalvada a hipótese em que a Administração houver negado o próprio direito reclamado. 2. Considera-se prescrita a pretensão de receber benesse de natureza previdenciária quando a demanda é ajuizada mais de cinco anos depois do cancelamento do pagamento do benefício correlato no plano administrativo, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/1932. 3.REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 493 do Código de Processo Civil, 36, §3o, e 38, parágrafo único, ambos da Lei 10.486/2002, 20, parágrafo único, da Lei 3.765/1960, ratificada pelo artigo 3o-A, §3o, inciso II, da Lei 13.954/2019, asseverando não ser possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício previdenciário em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais, seja decadencial ou prescricional, por consistir em prestação de trato sucessivo, como decidido na ADI 6.096, a qual produz efeitos ex tunc e vinculante. Afirmam que vinham percebendo a pensão militar por serem dependentes de Oficial demitido em decorrência da perda de posto e patente, para o qual não se exige a prestação de mais de 10 (dez) anos de serviços no ato da exclusão para deixar aos seus dependentes “herdeiros” o direito a tal benefício. Acrescentam que a suspensão do pagamento da pensão por meio das Decisões 3046/2007/TCDF e 4091/2010/TCDF é ilegal por terem sido proferidas com base na suposta inconstitucionalidade do artigo 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, a qual foi objeto da ADI 4507 julgada improcedente no STF. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, requerem a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 493 do CPC, 36, §3o, e 38, parágrafo único, ambos da Lei 10.486/2002, 20, parágrafo único, da Lei 3.765/1960, ratificada pelo artigo 3o-A, §3o, inciso II, da Lei 13.954/2019, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionados referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, constata-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. FALECIMENTO. PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DA GENITORA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por Maria Eugênia de Oliveira Monteiro contra a União, objetivando a condenação desta a instituir em seu favor pensão militar, em decorrência do falecimento de seu filho Moisés Cabral Monteiro, no ano de 1999, de quem seria dependente econômica. 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "nas causas em que se pretende a concessão de benefício de caráter previdenciário, inexistindo negativa expressa e formal da Administração, não há falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto a obrigação é de trato sucessivo, motivo pelo qual incide, no caso, o disposto na Súmula 85 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.006.429/RS, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2022). 3. Da mesma forma, "nos casos relacionados à Lei n.o 3.765/60, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que o término do direito à percepção de pensão militar importa em transferência do direito aos demais beneficiários, respeitada a ordem cronológica prevista no artigo 7o, nos termos do artigo 24 do referido diploma legal" (AgRg no REsp n. 439.089/BA, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 19/12/2008). 4. Nada obstante, "a Primeira Seção do STJ firmou a compreensão segundo a qual, quando houver indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional" (AgInt no REsp n. 1.696.695/MG, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/9/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.687/CE, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/3/2023. 5. Caso concreto em que, inexistindo controvérsia no sentido de que a autora teve o pedido de pensionamento indeferido pela Administração no ano de 2007 e de que a subjacente ação foi ajuizada em 2019, efetivamente não há como afastar a conclusão de que ocorreu a prescrição do próprio fundo de direito. 6. Se a pretensão da autora já foi examinada e indeferida pela Administração, sobrevindo a prescrição do fundo de direito, o posterior falecimento de seu marido - que não era o instituidor da pensão por morte ora pleiteada, mas mero beneficiário - não tem o condão de reabrir o prazo prescricional já finalizado, mormente porque o direito à pensão por ela pleiteado não se ampara no falecimento deste último, mas no de seu filho. 7. É irrelevante o fato de que na ADI 6.096/DF o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 (no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991), haja vista que tal dispositivo legal não se aplica ao caso concreto, que envolve pretensão de recebimento de pensão militar por morte, prevista na Lei 3.765/1960 c/c a Lei 6.880/1980, cuja eventual prescrição se submete às regras do art. 1o do Decreto 20.910/1932. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.022.134/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE ESTATUTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez negado o direito, pela Administração, a eventual desconstituição do ato administrativo, na via judicial, deverá ser pleiteada no prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 1o do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.585.751/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador convocado do TRF5), PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/10/2022; AgInt no REsp 1.696.695/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/09/2022; AgInt no REsp 1.972.366/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/08/2022; AgInt no REsp 1.525.902/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/09/2020. (...) V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.687/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023). Assim, “Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, verifico que, apesar de as recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (ARE 1448118 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). Por fim, no que se refere ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025